Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733254-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em sede de execução de título extrajudicial (0735346-30.2022.8.07.0001), no seguinte teor: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Lado outro, as consultas de bens pelos sistemas Sisbajud e Renajud, deferidas a partir do item 2 da decisão de ID 149822815, foram realizadas no ID 174180594. A consulta de veículos trouxe apenas bens com registros de restrição, como se vê no ID 17482848. Já o extrato da pesquisa Sisbajud acostado no ID 174182847 demonstra a penhora de R$ 69.908,11 em contas de titularidade da ré WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. - ME; e R$ 27.406,23, em contas do executado Renato Marinho, tendo a Secretaria certificado a requisição de transferência dos valores para conta judicial vinculada aos presentes autos; bem como intimado das partes quanto á constrição. O prazo para eventual impugnação decorreu in albis. Assim, proceda o CJU à juntada do extrato da conta judicial vinculada aos presentes autos, a fim de verificar o cumprimento da transferência de valores para estes autos e, após, dê-se nova vista ao autor, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos.” - ID 204303861, autos de origem. Os embargos de declaração (ID 204913047) opostos pelo exequente/agravante foram rejeitados (decisão, ID 204974453). Nas razões recursais, o Banco agravante alega, em síntese, que “não há qualquer óbice para que o Poder Judiciário determine a utilização do sistema INFOJUD, que visa facilitar a localização de bens a garantirem a execução ou identificar a existência de fraude, possuindo pleno respaldo jurídico.” (ID 62758692, p. 7). Requer ao final: “Perante todo o exposto, requer seja o presente recurso recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, bem como seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, para que seja o deferido o INFOJUD. Assim, haverá de ser conhecido o presente recurso para dar-lhe integral PROVIMENTO, a fim de reformar a respeitável decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ser medida de direito que se impõe.” – ID 62758692, p. 09. Preparo recolhido (ID 62758693 e 62758694). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial iniciada em 19/09/2022 por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA e RENATO MARINHO DE ARAUJO, objetivando o pagamento das parcelas referentes a Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro no 00332132300000014530 (operação n.o 0213230000145302021), no valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais). Citados os réus (IDs 161119299 e 161192938), as tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD foram parcialmente frutíferas (R$ 69.908,11, nas contas bancárias de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA e R$ 27.406,23, nas contas bancárias de RENATO MARINHO DE ARAUJO) - IDs 174180594 e 174182847); consulta via RENAJUD nos IDs 174182848 a 174182852, com registros de restrição em 04 dos 05 veículos localizados em nome de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA. Em 26/10/2023, noticiado acordo extrajudicial pelo qual “o exequente aceita em receber o valor de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) com entrada no valor de R$ 18.000,00 com vencimento em 27/10/2023 e mais 59 parcelas sucessivas e subsequentes no valor de R$ 18.000,00, com vencimento no dia 27 de cada mês e vencimento final em 25/09/2028.” Requerida a suspensão da execução até o efetivo cumprimento da avença - ID 176478218, pedido deferido até 27/4/2024 (decisão de ID 176533224). Em 22/5/2024, o Banco agravante informou que “as Executadas deixaram de adimplir as respectivas parcelas do acordo”; requereu o prosseguimento do feito, assim como a realização das pesquisas eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - ID 146094342. Sobreveio a decisão ora agravada, informadas as pesquisas anteriores via SISBAJUD e RENAJUD e indeferido o pedido de pesquisa via INFOJUD. Consoante relatado, a parte busca a antecipação da tutela recursal “para que seja o deferido o INFOJUD.” Pois bem. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Como se viu, execução iniciada em 19/09/2022, não tendo sido efetuada a pesquisa de bens via INFOJUD até o momento, razão por que razoável a realização da consulta ao sistema INFOJUD. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. 1. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1898415, 07193468420248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA ELETRÔNICA. INFOJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Na espécie, tendo em vista que a consulta ao INFOJUD ainda não foi utilizada pelo d. Juízo "a quo, se afigura razoável a realização de pesquisa de bens em nome da parte executada via aludido sistema, merecendo deferimento tal pleito. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1896662, 07116222920248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1874553, 07162298520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD (TEIMOSINHA). RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisas online de ativos são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo singular limitar a quantidade de diligências, mesmo que fundada em razões operacionais e na falta de recursos humanos. 2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais. 3. A jurisprudência desta Corte entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1890896, 07055753920248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a busca, via sistema INFOJUD, de bens em nome dos agravados WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME e RENATO MARINHO DE ARAUJO Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora